Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Incompetência, preclusão. Cerceamento de defesa e representação. Condutas atípicas.
1 – Decidida a competência para processar e julgar a ação penal em incidente de exceção de incompetência, preclusa a questão, que não mais comporta exame.
2 - Se as diligências requeridas pelas partes eram desnecessárias para o julgamento, o indeferimento dos pedidos, de forma fundamentada, não causa nulidade.
3 – A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida antes da lei entrar em vigor, sobretudo se a vítima manifestou de forma inequívoca que tem interesse sejam os autores do crime processados e punidos.
4 – Para que haja o crime de estelionato necessário que a conduta seja dirigida à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, a vítima seja induzida ou mantida em erro e que o agente se valha de artifício, ardil ou de qualquer outro meio fraudulento para atingir a finalidade.
5 - Não tendo os acusados induzido e mantido os membros do comitê deliberativo da empresa vítima em erro e nem se valido de artifício, ardil ou de qualquer outro meio fraudulento para atingir finalidade ilícita - os contratos de prestação de serviços foram aprovados pelo comitê e os serviços foram prestados, não havendo prova do prejuízo sofrido pela vítima -, a conduta deles é atípica.
6 – Não tendo havido os crimes de estelionato imputados na denúncia, afasta-se o crime de lavagem de dinheiro, que pressupõe a prática de crime anterior, do qual advenha o dinheiro ou bem que, posteriormente, será ocultado ou dissimulado.
7 – Não há o crime de associação criminosa se não provado que os réus atuavam, de forma estável e permanente, com o propósito de cometer os ilícitos a eles imputados.
8 - Apelações providas.